Tribunal: STJ
Processo: 0175777-29.2004.8.13.0290
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973052 - MG (2025/0232853-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RONE MALAQUIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial para despronunciar o agravado, afastando sua submissão ao
Tribunal do Júri.
2. A parte agravante sustenta que a pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade, conforme o art. 413 do CPP, e que há provas judicializadas aptas a
embasar a remessa do réu ao Tribunal do Júri, incluindo depoimento direto prestado pelo
codenunciado em juízo.
3. A decisão agravada concluiu que os elementos probatórios apresentados, predominantemente
extrajudiciais e não submetidos ao contraditório, são insuficientes para sustentar a pronúncia, em
respeito ao art. 155 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados, incluindo
depoimentos extrajudiciais e relatos indiretos, são suficientes para justificar a pronúncia do
agravado e sua submissão ao Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pronúncia exige indícios claros e consistentes de autoria, produzidos sob o crivo do
contraditório, conforme os arts. 155 e 413 do CPP. Elementos exclusivamente extrajudiciais não
possuem força probante suficiente para sustentar a pronúncia.
6. O depoimento do codenunciado, invocado como prova judicializada, foi prestado
exclusivamente na fase extrajudicial e contradito em juízo, não podendo ser considerado como
fundamento principal para a pronúncia.
7. A testemunha ocular mencionada pela parte agravante não realizou reconhecimento formal do
agravado como autor do crime, limitando-se a descrever características genéricas dos indivíduos
que fugiram do local.
8. A ausência de procedimento de reconhecimento pessoal ou por fotografia impede a vinculação
segura do agravado aos executores do crime, sendo insuficiente para justificar sua submissão ao
Tribunal do Júri.
9. A jurisprudência consolidada do STJ repudia o uso exclusivo de elementos de inquérito como
base para a pronúncia, sendo indispensável a existência de indícios de autoria claros e
consistentes.
Documento eletrônico VDA51300142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: bad2f7a5-3205-4c4a-beaf-56ea5e218e49

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige indícios claros e consistentes de autoria, produzidos sob o crivo do
contraditório, sendo insuficientes elementos exclusivamente extrajudiciais.
2. Depoimentos contraditórios e relatos indiretos não podem, por si só, sustentar a pronúncia,
conforme o art. 155 do CPP.
3. A ausência de reconhecimento formal impede a vinculação segura do acusado aos executores
do crime, inviabilizando sua submissão ao Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AREsp 2.236.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 21.11.2023, DJe de 28.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: bad2f7a5-3205-4c4a-beaf-56ea5e218e49

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973052 - MG (2025/0232853-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RONE MALAQUIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial para despronunciar o agravado, afastando sua submissão ao
Tribunal do Júri.
2. A parte agravante sustenta que a pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade, conforme o art. 413 do CPP, e que há provas judicializadas aptas a
embasar a remessa do réu ao Tribunal do Júri, incluindo depoimento direto prestado pelo
codenunciado em juízo.
3. A decisão agravada concluiu que os elementos probatórios apresentados, predominantemente
extrajudiciais e não submetidos ao contraditório, são insuficientes para sustentar a pronúncia, em
respeito ao art. 155 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados, incluindo
depoimentos extrajudiciais e relatos indiretos, são suficientes para justificar a pronúncia do
agravado e sua submissão ao Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pronúncia exige indícios claros e consistentes de autoria, produzidos sob o crivo do
contraditório, conforme os arts. 155 e 413 do CPP. Elementos exclusivamente extrajudiciais não
possuem força probante suficiente para sustentar a pronúncia.
Documento eletrônico VDA51301435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:54
Código de Controle do Documento: 7f18891b-b65e-4611-bb8a-94d67d212a54

6. O depoimento do codenunciado, invocado como prova judicializada, foi prestado
exclusivamente na fase extrajudicial e contradito em juízo, não podendo ser considerado como
fundamento principal para a pronúncia.
7. A testemunha ocular mencionada pela parte agravante não realizou reconhecimento formal do
agravado como autor do crime, limitando-se a descrever características genéricas dos indivíduos
que fugiram do local.
8. A ausência de procedimento de reconhecimento pessoal ou por fotografia impede a vinculação
segura do agravado aos executores do crime, sendo insuficiente para justificar sua submissão ao
Tribunal do Júri.
9. A jurisprudência consolidada do STJ repudia o uso exclusivo de elementos de inquérito como
base para a pronúncia, sendo indispensável a existência de indícios de autoria claros e
consistentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige indícios claros e consistentes de autoria, produzidos sob o crivo do
contraditório, sendo insuficientes elementos exclusivamente extrajudiciais.
2. Depoimentos contraditórios e relatos indiretos não podem, por si só, sustentar a pronúncia,
conforme o art. 155 do CPP.
3. A ausência de reconhecimento formal impede a vinculação segura do acusado aos executores
do crime, inviabilizando sua submissão ao Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AREsp 2.236.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 21.11.2023, DJe de 28.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática de minha relatoria, que deu
ESTADO DE MINAS GERAIS
provimento ao recurso especial, a fim de despronunciar o agravado (e-STJ, fls. 846 - 856).
A parte agravante aduz que a pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da
acusação, não se exigindo prova incontestável da autoria, mas tão somente indícios suficientes
de autoria e prova da materialidade, conforme dispõe o art. 413 do CPP. Destaca que a decisão
impugnada incorreu em equívoco ao afirmar que a pronúncia teria se fundamentado
exclusivamente em relatos indiretos e provas extrajudiciais não submetidas ao contraditório,
Documento eletrônico VDA51301435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:54
Código de Controle do Documento: 7f18891b-b65e-4611-bb8a-94d67d212a54

quando, na realidade, constam dos autos provas judicializadas aptas a embasar a remessa do réu
ao Tribunal do Júri, como o depoimento direto prestado pelo codenunciado em juízo.
Afirma que o depoimento judicial do codenunciado — que imputou ao agravado a
autoria do homicídio e esclareceu a motivação do crime — foi corroborado por testemunho
extrajudicial de uma testemunha ocular, que presenciou a fuga de dois indivíduos, um dos quais
com características físicas semelhantes às do acusado e portando arma de fogo.
Enfatiza que a exclusão do agravado do julgamento pelo Júri, conforme decidido
monocraticamente, implicaria usurpação da competência do colegiado popular, além de afronta à
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
regimental a julgamento por esta Quinta Turma, a fim de que seja provido.
.
É o relatório

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como destaquei na decisão monocrática, a decisão de pronúncia fundamentou-se
exclusivamente em depoimentos indiretos e relatos de "ouvir dizer". Apesar de tais elementos
terem sido considerados pelo Tribunal de origem como indícios suficientes para justificar a
submissão do agravante ao Tribunal do Júri, observa-se que as provas apresentadas não possuem
consistência para sustentar o juízo de admissibilidade.
A fim de demonstrar essa constatação, confiram-se os seguintes trechos do acórdão
(e-STJ, fls. 733 - 738):
"Ao exame dos autos, verifico que a materialidade do delito está comprovada por
meio do Boletim de Ocorrência (ordem 2, fls.11/13), do Auto de Apreensão (ordem
2, fl.29), Relatório de Necropsia (ordem 2, fl.31 e ordem 3, fls.1/5), Laudo de Perícia
Técnica (ordem 3, fls.13/29), Laudo de Balística (ordem 6, fl.37), Comunicação de
Serviço (ordem 4, fls.7/8) e prova oral colhida nos autos.
Da mesma forma, existem indícios suficientes da autoria delitiva em relação ao
acusado, como se colhe da prova testemunhal.
O acusado Rone Malaquias de Oliveira, extrajudicialmente (ordem 4, fl.12 e ordem
5, fl.8), afirmou:
[...]QUE, sua genitora residia sozinha na Rua 22, n 39, bairro Nova Pampulha, isso até
o início de 2004, quando conheceu e passou a conviver com a vítima VALDIVINO
MENDES RODRIGUES; QUE, não tinha intimidade com a vítima e pouco
conversava com ela; QUE, assim que VALDIVINO chegou Nova Pampulha e passou
a ter um relacionamento com sua mãe, seus colegas “RISCO” e “CARIOCA”
comentaram que a vítima ‘devia pra eles’; (...) QUE na data do ocorrido, por volta das
Documento eletrônico VDA51301435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:54
Código de Controle do Documento: 7f18891b-b65e-4611-bb8a-94d67d212a54

20 ou 21 horas, estava na porta de sua casa, quando viu as pessoas de “RISCO” e
“CARIOCA” armados com revolveres pretos, salvo engano de calibre .38, passarem
por ali correndo; QUE, ao vê-lo na porta, “RISCO” lhe disse ‘nóis acabou de matar o
cara lá’, indo embora em seguida sem dizer mais nada; (...) QUE, VALDIVINO foi
morto na Rua 25, bairro Nova Pampulha, dentro de um bar, o qual sua genitora Sueli
Malaquias ajudou a montar, comprando uma geladeira nova e passando para a vítima;
QUE, segundo comentários de sua irmã Vanuza, sua genitora estava desconfiada que
VALDIVINO tinha arrumado outra mulher e estava traindo-a;[...] [...]Retifica
parcialmente seu depoimento prestado, esclarecendo que 'ficou sabendo por alto' que a
pessoa que acompanhava ‘RISCO’ não era ‘Carioca’ e sim outra pessoa cujo nome
não sabe dizer; Que, também não sabe dizer quem lhe fez tal comentário; Que,
confirma que em seu depoimento prestado em
, de livre e espontânea
09/03/05
vontade, afirmou na ocasião que os autores da morte da vítima seriam 'RISCO' e
'CARIOCA' (...) Que, mora na Rua 23 e 'Carioca' morava na Rua 22, ali perto, bairro
Nova Pampulha, sendo que moraram perto por cerca de 8 meses e já fumaram drogas
juntos várias vezes [...]
O codenunciado Sidney Pereira de Carvalho, em sede de inquérito (ordem 5, fl.1),
narrou:
[...]QUE, conhecia a vítima Waldevino Mendes Rodrigues de vista, pois o mesmo
estava namorando sua vizinha Sueli, mãe de Ronie, v. ‘Bocão’; QUE, Sueli havia
ajudado a vítima a montar o bar em que a mesma foi morta; QUE, assim que montou
o bar, a vitima ‘meteu o pé’ em Sueli, tendo ‘Bocão’ reclamado com o depoente,
dizendo que isso não ficaria assim; QUE, ainda segundo ‘Bocão’ a vítima já tinha
agredido sua mãe; (...) QUE, em relação ao delito, acredita que ‘Bocão’ tenha pedido
o revólver calibre 38 de Risco emprestado e este resolveu acompanhar o primeiro;
QUE ‘Bocão’ então teria executado a vítima por discordar do comportamento desta
para com sua genitora; QUE, acredita que ‘Bocão’ tenha envolvido seu nome para
‘tirar o seu da reta’, ainda mais porque o depoente teve que sair do bairro em virtude
da morte de seu companheiro ‘Risco’ e ficou morando durante quase dois anos no Rio
de Janeiro.[...] [...] que ratifica seu depoimento anteriormente prestado; Que, de fato
morou perto do 1o acareado (Rone) por cerca de 8 meses, sendo que quase diariamente
faziam uso de droga juntos; Que, salienta que de fato ‘Bocão’ lhe disse que quando a
vítima abandonou sua mãe, ‘isso não ia ficar assim’.[...]
Em juízo (PJe mídias) negou a autoria delitiva. Informou que acredita que foi
acusado porque retornou ao Rio de Janeiro, sua terra natal, e que por isso o
codenunciado Rone envolveu seu nome nos fatos, para evitar sua responsabilização
pelo delito. Disse que “ele tinha mais motivos que eu” para cometer o crime.
A testemunha A. F. d. S, em sede policial (ordem 2 fl.30), disse:
[...] QUE, devidamente intimado(a) comparece a esta Delegacia para prestar suas
declarações/depoimento a respeito dos fatos em apuração nesse inquérito policial, e
sobre isso tem a dizer o seguinte: QUE, na data de
, por volta das 20 ou 21
06/05/04
horas, o depoente passou no bar de "Divino'', situado na Rua 25, n® 415, bairro Nova
Pampulha, para tomar uma pinga; QUE, pouco tempo depois, quando o depoente
estava de costas para a entrada do referido bar, apoiado no balcão, ouviu vários
disparos de arma de fogo; QUE, o depoente saiu correndo do interior do bar, mas não
viu o autor ou autores do crime; QUE, "Divino" era novo no Nova Pampulha e havia
poucos dias que ele tinha montado seu bar naquele endereço; QUE, o depoente
Documento eletrônico VDA51301435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:54
Código de Controle do Documento: 7f18891b-b65e-4611-bb8a-94d67d212a54

conheceu a vítima quando esta se instalou no Nova Pampulha; QUE, o depoente não
ouviu qualquer comentário sobre esse crime; QUE, o depoente não conhece a vítima
SOKU MARIA DIAS, tendo visto ela no bar somente no dia do homicídio que
vitimou VALDIVINO MÉNDES RODRIGUES, vulgo "Divino".[...]
A testemunha S. d. M, em sede de inquérito (ordem 4 fls.29), relatou:
[... ] QUE, devidamente intimado(a) comparece a esta Unidade, para prestar seu
depoimento/declaração a respeito dos fatos em apuração no presente inquérito
policial, e sobre isso tem a dizer o seguinte: QUE, em meados de março de 2004
conheceu a vitima WALDEVINO no forró do Mangabinha, região de Venda Nova
/BH; QUE, a partir de então passou a namorar com a vítima, sendo que desde o nício
do relacionamento tinha conhecimento que WALDEVINO era casado, QUE,
encontrava-se com a vitima mais aos domingos, uma vez que Babalha em BM durante
a semana; QUE, na ocasião residia na Rua 22, alameda Porto Rico, n° 39, bairro Nova
Pampulha - Vespasiano/MG, e ajudou a vítima a montar um bar para ela; QUE, o
citado bar ficava na Rua 25 , n° 413, bairro Nova Pampulha, local onde o crime
ocorreu; QUE, essa ajuda se deu em função da depoente, como morava no bairro há
mais tempo, pedir para a dona do imóvel deixar. WALDEVINO pagar o primeiro
aluguel depois de 30 dias; QUE, também emprestou para a vitima uma geladeira para
ficar no referido bar; QUE, WALDEVINO morava com sua familia, salvo engano, no
bairro Juliana/BH, QUE, encontrava-se pouco com a vitima durante a semana, uma
vez que muitas vezes quando chegava do trabalho, WALDEVINO já Inha fechado o
bar e ido embora para o Juliana; QUE, não é verdade que tenha desconfiado que a
vítima tivesse uma terceira mulher; QUE ide fato, na epoca do oconido morave
sozimha c a vitima, em alguns finais de semana, dormiu em sua residência; QUE,
conversa multo pouco com seu filho RONE MALAQUIAS e este não nunca se meteu
em sua vida particular; QUE, com relação a esse relacionamento, RONE sempre ficou
imparcial e nunca falou nem se manifestou contra; QUE, na data da morte de
WALDEVINO estava no trabalho é quando chegou no bairro é que tomou
conhecimento do fato, pois viu uma movimentação de gente e policiais no bar, mas
não teve coragem de olhar a cena do crime de perto; Q Ue, conhecia as pessoas de
"RISCO e c outro rapaz que morava com ele, somente de vista e só os cumprimentava
no beco pode residiam; QUE, não ouviu qualquer comentário sobre a autoria e
motivação desse crime; QUE ate onde sabe, a vítima não usava diogas e não lhe
relatou que estava com dívidas ou problemas com as pessoas de "RISCO" e seu colega.
[...]
Extrajudicialmente (ordem 4, fl.32), a testemunha S. M. D., que estava no local no
momento da ocorrência, alegou:
[...] QUE, chegou no bar em tela por volta das
horas e ficou na cozinha lavando
16:00
louças; QUE, por volta das
horas, quando se preparava para ir embora, notou
21:00
dois rapazes, um de estatura mediana, cabelos “aloirados” do tipo surfista, claro,
magro, e o outro um pouco mais baixo, claro, magro, cujas características não sabe
precisar, pois não viu direito, entraram no bar e começaram a conversar com
Valdevino, aparentando que lhe cobravam alguma coisa; QUE, ainda ouviu o último
Documento eletrônico VDA51301435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:54
Código de Controle do Documento: 7f18891b-b65e-4611-bb8a-94d67d212a54

dizer que “eles sabiam que ele não tinha dinheiro” e logo em seguida, ouviu o barulho
de tiros; QUE, estava de costas para os autores e virou-se quando sentiu que um dos
tiros havia a alvejado na parte de trás da perna; QUE, caiu no chão e viu que
Valdevino estava todo ensanguentado e os dois autores empregavam fuga, sendo que
o rapaz “aloirado” segurava o revólver; [...]
Pois bem.
Como se vê, pela prova produzida até o presente momento processual, tomando as
necessárias cautelas para não incorrer em excesso de linguagem, observo a existência
de indícios de que o recorrente teria realizado os disparos de arma de fogo que
alvejaram a vítima e, portanto, há lastro probatório mínimo apto a sustentar a decisão
de pronúncia.
Em análise aos depoimentos prestados, é possível verificar que o próprio denunciado
possui depoimentos contraditórios, sendo que afirmou que viu o corréu, na hora do
crime, correndo, portando arma de fogo e confessando que matou alguém e,
posteriormente, negou esse fato, dizendo que “ficou sabendo” que foi outra pessoa
não identificada quem praticou o delito.
Ademais, a Comunicação de Serviço de ordem 4 fls.7/8 feita pelos policiais civis
relataram que testemunhas apontaram os acusados como autores do delito em pauta,
tendo inclusive relatado que o motivo de tal era que a vítima teve uma má postura
com a genitora de Rone, conforme o próprio acusado assumiu.
Acrescido disso, a testemunha S. M. D. descreveu a ocorrência, tendo destacado que
ouviu que o motivo do delito não seria financeiro e, além disso tudo, que um dos
executores do homicídio se assemelha a Rone.
Cabe destacar que o codenunciado Sidney ratificou a motivação do crime tanto em
sede policial quanto em juízo, apontando ainda que o réu afirmou que “isso não
ficaria assim”, bem como que Rone teria cometido o crime em concurso com o
companheiro do declarante, o falecido “Risco”.
Nesse sentido, ao contrário do que alegado pela Defesa, a decisão de pronúncia não
foi baseada em meros relatos indiretos, mas sim na prova oral, consubstanciada nas
investigações realizadas pelos policiais, que permitiram inferir a existência de
indícios suficientes de autoria em relação ao acusado.
Inobstante a isso, a valoração da validade dos testemunhos prestados não pode ser
feita por esta via recursal, que se presta, como dito, a somente avaliar a existência de
prova da materialidade e indicativos de autoria, que se encontram presentes no caso
concreto.
Com efeito, nesta fase do sumário da culpa, a existência de indícios suficientes de
autoria e do possível animus necandi na conduta do acusado, afasta a tese de
impronúncia com base no artigo 414, do Código de Processo Penal.
Portanto, tenho a prova produzida até o momento é suficiente para manter a decisão
de pronúncia, de modo que o exame mais aprofundado acerca da acusação caberá ao
Tribunal Popular, sob pena de se invadir sua competência garantida no texto
constitucional, prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição
Federal de 1988."
Documento eletrônico VDA51301435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:54
Código de Controle do Documento: 7f18891b-b65e-4611-bb8a-94d67d212a54

No caso concreto, não se constata, nos autos, prova testemunhal direta que aponte
inequivocamente o recorrente como autor dos disparos, havendo apenas relatos de terceiros
acerca de supostos comentários e boatos, os quais não podem, por si sós, sustentar a remessa ao
Tribunal do Júri.
Cumpre ainda ressaltar que os principais relatos mencionados no acórdão —
inclusive aqueles utilizados como fundamento central para sustentar a remessa do feito ao
Tribunal do Júri — são de natureza eminentemente extrajudicial, colhidos na fase inquisitorial,
sem a devida confirmação em juízo. Tais declarações, por não terem sido submetidas ao
contraditório e à ampla defesa, não possuem a força probante necessária para, isoladamente,
sustentar a pronúncia, conforme expressamente dispõe o art. 155 do CPP.
A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
elementos colhidos apenas na investigação podem servir como fonte subsidiária de convicção,
mas jamais como único ou principal fundamento para sujeitar o acusado a julgamento pelo
Tribunal Popular.
No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA
EM DEPOIMENTOS INDIRETOS DE POLICIAIS E DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA SOBREVIVENTE QUE NÃO IDENTIFICA OS AUTORES. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. OFENSA
AO ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO
APLICAÇÃO. DESPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para anular a decisão de
pronúncia do réu TIAGO RODRIGUES ESTELA, vulgo "Da Lua", com fundamento
na ausência de provas suficientes colhidas sob contraditório judicial, em afronta ao
art. 155 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) Determinar se a decisão de pronúncia pode
fundamentar-se exclusivamente em depoimentos de policiais e delegados que
reproduzem relatos obtidos durante a investigação policial, sem a devida
corroboração por outros elementos de prova em juízo;(ii) Verificar se, diante da
ausência de provas autônomas, é cabível a despronúncia do acusado, afastando a
aplicação do princípio in dubio pro societate. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria ou participação
obtidos em contraditório judicial, não podendo basear-se exclusivamente em
elementos colhidos na fase investigativa, conforme art. 155 do CPP.
4. Depoimentos de policiais que atuaram na ocorrência, ainda que prestados em
juízo, configuram testemunhos indiretos quando reproduzem informações obtidas de
terceiros que não foram ouvidos sob contraditório.
Documento eletrônico VDA51301435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:54
Código de Controle do Documento: 7f18891b-b65e-4611-bb8a-94d67d212a54

5. A vítima sobrevivente, José Alessandro Silva Oliveira, não identificou os autores
do crime em juízo, e os relatos dos policiais baseiam-se em declarações extrajudiciais
de terceiros, insuficientes para justificar a pronúncia.
6. A ausência de depoimento judicial da informante-chave (vítima Joice de Oliveira)
ou de testemunhas oculares impede a configuração de um lastro probatório mínimo
necessário para a pronúncia.
7. O princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir a insuficiência
probatória, sendo imprescindível a preponderância de provas que indiquem a autoria
ou participação do acusado. A pronúncia, enquanto decisão intermediária, não pode
prescindir de um suporte probatório mínimo, sob pena de ofensa ao princípio da
presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 887.003/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
27/6/2025
O Ministério Público alega, ainda, que o codenunciado teria, em juízo, imputado ao
recorrido a prática do homicídio, com base em alegações de motivação pessoal e relatos que
confirmariam a autoria. Tal alegação baseia-se no seguinte depoimento transcrito na decisão de
pronúncia (e-STJ, fl. 584):
"A par disso, necessário destacar o depoimento do acusado Sidney Pereira de
Carvalho, v. ‘Carioca’, o qual, à f. 81, declarou que o acusado Rone tinha
divergências com a vítima, face a postura da vítima em relação a sua mãe (Rone).
Nestes termos:
(...) QUE, conhecia a vítima Waldevino Mendes Rodrigues de vista, pois o mesmo
estava namorando sua vizinha Sueli, mãe de Ronie, v. ‘Bocão’; QUE, Sueli havia
ajudado a vítima a montar o bar em que a mesma foi morta; QUE, assim que montou
o bar, a vitima ‘meteu o pé’ em Sueli, tendo ‘Bocão’ reclamado com o depoente,
dizendo que isso não ficaria assim; QUE, ainda segundo ‘Bocão’ a vítima já tinha
agredido sua mãe; (...) QUE, em relação ao delito, acredita que ‘Bocão’ tenha pedido
o revólver calibre 38 de Risco emprestado e este resolveu acompanhar o primeiro;
QUE ‘Bocão’ então teria executado a vitima por discordar do comportamento desta
para com sua genitora; Q UtI, acredita que ‘Bocão’ tenha envolvido seu nome para
‘orar o seu da reta’, ainda mais porque o depoente teve que sair do bairro em virtude
da morte de seu companheiro ‘Risco’ e ficou morando durante quase dois anos no Rio
de Janeiro; (...).” Negrito nosso.
Conforme se depreende pelos depoimentos dos acusados, um imputa ao outro a
prática da conduta criminosa, na companhia de um outro indivíduo. Por tal razão,
realizou-se acareação dos réus (f. 87), no bojo da qual o acusado Rone retificou
parcialmente suas declarações de f. 58 e o acusado Sidney reforçou que o acusado
Rone lhe disse que ‘isto não ficaria assim’, em relação à postura da vítima para com a
mãe dele (Rone), além de afirmar que fazia uso de drogas juntamente com o acusado
Rone, quase que diariamente.
Em juízo (ff. 396/398 — sistema audiovisual), o acusado Sidney negou a conduta
criminosa, alegando que conhecia o acusado Rone apenas de vista, se contradizendo
com as declarações prestadas na fase policial. Indagado o motivo de estar morando
na região dos fatos, uma vez que estava foragido da Comarca de Sete Lagoas, não
apresentou justificativa plausível.
Documento eletrônico VDA51301435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:54
Código de Controle do Documento: 7f18891b-b65e-4611-bb8a-94d67d212a54

Assim, a única versão crível apresentada pelo acusado Sidney é aquela em relação à
motivação do crime, sendo a única coerente com os demais elementos de prova
produzidos nos autos."
Com efeito, o depoimento do corréu Sidney, invocado pelo Ministério Público como
“prova judicializada” de corroboração à tese acusatória, foi prestado exclusivamente na fase
extrajudicial, perante a autoridade policial (e-STJ, fl. 102). Em juízo, conforme consignado na
própria decisão de pronúncia, Sidney negou expressamente a prática do crime, alegando que
conhecia Rone apenas “de vista”, contrariando as declarações anteriores colhidas na delegacia.
Ademais, o que há no depoimento extrajudicial de Sidney é a menção a uma suposta
reclamação do recorrido, quando este teria dito que a atitude da vítima para com sua mãe "não
ficaria assim". Tal afirmação revela, no máximo, uma desavença prévia, insuscetível de
sustentar, por si, um juízo de admissibilidade da acusação, nos moldes exigidos pelo art. 413 do
Código de Processo Penal.
Quanto à alegação de que o depoimento do codenunciado teria sido corroborado por
testemunho extrajudicial de uma testemunha ocular (S.M.D.), tal argumento também não se
sustenta. A referida testemunha, em depoimento colhido na fase inquisitorial (e-STJ, fls. 93 -
94), descreveu ter visto dois indivíduos fugindo do local do crime, um deles de cabelos
"aloirados" e o outro com traços físicos genéricos, sem que houvesse qualquer reconhecimento
formal do agravado como um dos autores.
A ausência de procedimento de reconhecimento pessoal ou por fotografia impede a
vinculação segura do recorrido aos executores do crime, principalmente diante da generalidade
da descrição e da inexistência de outros elementos confirmatórios. Trata-se, portanto, de
narrativa imprecisa, desprovida do mínimo grau de certeza necessário para justificar o
encaminhamento ao julgamento pelo Tribunal Popular.
Diante desse contexto probatório frágil, ancorado em declarações indiretas,
contraditórias e predominantemente extrajudiciais, mostra-se incompatível com as exigências
legais e constitucionais o restabelecimento da decisão de pronúncia. A jurisprudência
consolidada do STJ repudia o uso exclusivo de elementos de inquérito como base para submeter
o acusado ao julgamento do Tribunal do Júri, sendo indispensável a existência de indícios de
autoria claros, consistentes e colhidos sob o devido processo legal.
A corroborar:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
INEXISTÊNCIA,
NO
CASO
CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO
GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A
AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE
Documento eletrônico VDA51301435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:54
Código de Controle do Documento: 7f18891b-b65e-4611-bb8a-94d67d212a54

RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO
DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.
1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo in dubio
pro societate. Em minha visão pessoal, a rigor, o in dubio pro societate não existe.
Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma
simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras,
que a pronúncia tem standards probatórios próprios, não se confundindo com uma
sentença condenatória.
2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a
aplicação do in dubio pro societate. Apenas registro aqui minha visão particular a seu
respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp
2.091.647/DF, finalizado em
, quando aquele colegiado baniu de seu léxico
26/9/2023
o in dubio pro societate.
3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da
acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do
contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível
de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).
4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o
mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais
alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna
inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, DJe
de
, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do
8/11/2023
voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.
5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o standard probatório
exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição
judicial a ser exercida em cada etapa processual.
6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros
judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese
acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a
pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de
probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja
completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos.
Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não
bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP.
7. Segundo a denúncia, os policiais militares supostamente seguiram dois indivíduos
"suspeitos" em patrulhamento de rotina e foram surpreendidos com disparos de arma
de fogo efetuados pelo réu, mas conseguiram antes disso alvejá-lo. Já o acusado
conta que esteve no local dos fatos para comprar maconha e foi pego no tiroteio entre
policiais e traficantes.
8. O réu foi baleado com um fuzil da polícia pelas costas - o que já torna em alguma
medida inverossímeis as alegações dos policiais -, e nenhum dos cinco exames
periciais realizados na origem conseguiu confirmar a hipótese acusatória. Não havia
impressões digitais do acusado na suposta arma do crime, suas mãos não tinham
resíduos de pólvora, não era sua a grafia das "anotações de tráfico" cuja autoria o MP
/SP lhe imputa e não se sabe, até agora, como transcorreu o tiroteio, pois o laudo no
local dos fatos foi inconclusivo.
Documento eletrônico VDA51301435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:54
Código de Controle do Documento: 7f18891b-b65e-4611-bb8a-94d67d212a54

9. Este colegiado entende que a palavra dos policiais pode, ainda que seja o único
dado probatório de determinado fato, fundamentar o proferimento de decisões
desfavoráveis ao réu. Fica ressalvada a compreensão pessoal deste relator, para quem
a palavra da polícia exige sempre a corroboração por outros meios de prova,
notadamente a gravação audiovisual por câmeras corporais. Compreensão firmada no
julgamento do AREsp 1.936.393/RJ, em que fiquei parcialmente vencido.
10. De todo modo, esta Turma decidiu, naquela ocasião, que o testemunho do policial
não é superior a outras provas, sendo dever do juiz confrontá-las (quando existentes)
com a palavra do agente estatal, para aferir a compatibilidade entre elas. Foi
exatamente isso que fez aqui o juízo de primeiro grau, ao detectar as profundas
contradições entre o testemunho dos policiais (que, reitero, balearam o réu pelas
costas) e as cinco provas periciais e, por isso, impronunciar o acusado.
11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos
valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua
valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio pro
societate para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise
das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos
policiais.
12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de
impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM
/SP".
(AREsp n. 2.236.994/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
21/11/2023
DJe de
.)
28/11/2023

A imputação contra o recorrido carece desse lastro probatório mínimo, razão pela
qual deve ser mantida a decisão que afastou a pronúncia, em respeito à presunção de inocência e
à reserva de jurisdição qualificada exigida pelo art. 414 do CPP.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:54
Código de Controle do Documento: 7f18891b-b65e-4611-bb8a-94d67d212a54

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0232853-6
AREsp 2.973.052 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01757772920048130290 10000244197752004 1757772920048130290
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONE MALAQUIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: SIDNEY PEREIRA DE CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RONE MALAQUIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260555191147098212@
2025/0232853-6 - AREsp 2973052 Petição : 2025/0080287-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:46:26
Código de Controle do Documento: AF7DB1CA-CE1B-4200-8507-D596599E9D8F